Tribunal: TCU
Processo: 024.126/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era a realização do 22.o ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer no município de Atibaia - SP, no período de 18 a 21 de novembro de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Arc&vb - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e Valéria Andrade de Thomaz contra o Acórdão 6990/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. autorizar o parcelamento dos débitos imputados e das multas individuais aplicadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 6990/2023-TCU-Primeira Câmara , em trinta e seis parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; e 9.3. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.